Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0009047-67.2016.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Embargado: Vilmar Elias da Rocha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra o acórdão (fls. 1-10, Id. 12089363) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator